Tribunal: TJSP
Processo: 1135600-40.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO – Pretensão ao pagamento de valor constante em nota promissória – Sentença de improcedência, ante o reconhecimento da prescrição – Pleito de reforma da sentença para afastar a prescrição – Não cabimento – A presente demanda somente é cabível quando não existe outro meio de pleitear a recomposição patrimonial, conforme entendimento do STJ – Ação fundada em

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO – Pretensão ao pagamento de valor constante em nota promissória – Sentença de improcedência, ante o reconhecimento da prescrição – Pleito de reforma da sentença para afastar a prescrição – Não cabimento – A presente demanda somente é cabível quando não existe outro meio de pleitear a recomposição patrimonial, conforme entendimento do STJ – Ação fundada em nota promissória, de maneira que o apelante possuía como meio para obter a satisfação de seu crédito a ação de execução de título extrajudicial – Tratando-se de nota promissória com vencimento em 17/11/2.013, o apelante possuía até 17/11/2.016 para o ajuizamento da última ação – Ajuizamento da presente demanda somente em 30/12/2.018, quando superado em muito o citado prazo – Prescrição reconhecida – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.